Tribunal: TJMT
Processo: 0006131-88.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006131-88.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONCA - CPF: 044.337.791-05 (APELANTE), MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.487.481-66 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 21 DO DECRETO LEI No 3.688/41 E NO ART. 147 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA OFENDIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Para que seja fixada a indenização civil nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, os quais deverão indicar as provas suficientes para sustentar tal pretensão. 2. Além disso, deve ser possibilitado à defesa contestar o pleito indenizatório, em respeitos às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006131-88.2015.8.11.0064

APELANTE: JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Borges Silva de Mendonça
contra a sentença (id. 25982962), que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41 e no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como lhe impôs o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral à vítima.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (id. 25982991), pleiteando a extirpação da condenação pecuniária relativa ao dano moral, porquanto argumenta que não foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão (id. 25982992).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020